Tribunal: STJ
Processo: 1009855-22.2016.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1744409 - SP
(2020/0207448-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO -
SP150592
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA
DA
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
I, DA
LEI 14.230/2021.
ART. 11,
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
LEI 8.429/1992.
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
devem esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado,
ou corrigir erro material, não sendo sede para rediscussão de julgamento.
2. Considerando a legislação vigente à época do ajuizamento da ação e a
jurisprudência então dominante, não há vício de omissão, porque foram expostos os
motivos que levaram ao não provimento do agravo interno.
3. Porém, após a interposição dos embargos de declaração, sobreveio a
que implementou significativas alterações na
Com o
Lei 14.230/2021,
Lei 8.429/1992.
julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos atos de improbidade
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator
p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56064777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c1f0247-02ac-438d-aaa8-dde4ecec2dd9

4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica ao precedente mencionado,
haja vista:
versar sobre condenação exclusiva do embargante pela prática do ato
(a)
previsto no art. 11, I, da
revogado;
estar a ação em curso quando
Lei 8.429/1992,
(b)
da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado;
não ser a conduta
(c)
imputada ao embargante, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992,
e
inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
Lei 14.230/2021;
(d)

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela, acolhendo os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, o voto vogal divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
rejeitando os embargos de declaração, a ratificação de voto do Sr. Ministro Afrânio
Vilela, o voto do Sr. Ministro Falcão acompanhando a divergência, os votos dos Srs.
Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos acompanhando o Sr. Ministro
Relator, por maioria, acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura e o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56064777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c1f0247-02ac-438d-aaa8-dde4ecec2dd9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1744409 - SP
(2020/0207448-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO -
SP150592
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA
DA
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
I, DA
LEI 14.230/2021.
ART. 11,
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
LEI 8.429/1992.
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
devem esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado,
ou corrigir erro material, não sendo sede para rediscussão de julgamento.
2. Considerando a legislação vigente à época do ajuizamento da ação e a
jurisprudência então dominante, não há vício de omissão, porque foram expostos os
motivos que levaram ao não provimento do agravo interno.
3. Porém, após a interposição dos embargos de declaração, sobreveio a
que implementou significativas alterações na
Com o
Lei 14.230/2021,
Lei 8.429/1992.
julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos atos de improbidade
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator
p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica ao precedente mencionado,
haja vista:
versar sobre condenação exclusiva do embargante pela prática do ato
(a)
previsto no art. 11, I, da
revogado;
estar a ação em curso quando
Lei 8.429/1992,
(b)
da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado;
não ser a conduta
(c)
imputada ao embargante, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992,
e
inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
Lei 14.230/2021;
(d)

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos, em
por GERALDO ANTÔNIO VINHOLI contra acórdão da
14/9/2021,
Segunda Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO
SÚMULA 284/STF.
DO ELEMENTO SUBJETIVO. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS.
1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público contra Geraldo Antônio Vinholi (ex-Prefeito municipal) e
Prefeitura Municipal de Catanduva, pela prática de ato de improbidade
administrativa, consistente na aquisição de diversos objetos idênticos
ou semelhantes, para a mesma época e mesmo fim, ou seja, para a
realização dos carnavais de 2013 e 2014, sem licitação e de forma
fracionada, por meio de dispensas de licitação pelo valor.
2. Quanto à assertiva de negativa de prestação jurisdicional, verifica- se
que, apesar de apontar como violado os arts. 489 e 1.022 do CPC, a
parte agravante não evidencia nenhum vício no acórdão recorrido,
deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado
dispositivo. Por analogia, atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AgInt
15/06/2018;
no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.173.123/MA,
Terceira Turma, DJe de 29/6/2018.
3. Relativamente às condutas descritas na
esta Corte
Lei n. 8.429/1992,
Superior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade
administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a
comprovação do dolo e, para as hipóteses do
ao menos culpa
art. 10,
do agente.
4. Ressalta-se que a Primeira Seção deste Superior Tribunal, nos autos
do
firmou jurisprudência no sentido de que, para a
REsp 951.389/SC,
configuração do ato de improbidade previsto no
da LIA, se faz
art. 11
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo,
ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes
da administração pública.
5. Os atos de improbidade administrativa descritos no
da Lei n.
art. 11
dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a
8.429/1992
administração pública ou de enriquecimento ilícito do agente.
6. Na espécie, o Tribunal de origem registrou que houve fracionamento
indevido do procedimento licitatório e que não era caso de dispensa de
licitação. Concluiu que o agravante agiu com má-fé e que autorizou o
procedimento com o intuito de burlar o procedimento licitatório com total
descuido do dinheiro público.
7. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo
produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial,
consoante a Súmula 7/STJ.
8. No tocante ao dissídio jurisprudencial, a jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que a incidência da
impede o
Súmula 7/STJ
exame de divergência jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto.
9. Agravo interno a que se nega provimento (fls. 733-734).

O embargante sustenta, em síntese, que:
O acórdão embargado "apenas reiterou as razões contidas na r.
a)
decisão monocrática, sem confrontar as matérias impugnadas pelo ora Embargante no
Agravo Interno" (fls. 747-748);
"as razões do Agravo Interno indicaram que, desde a
b)
interposição do Recurso Especial (e-STJ, fls.
), a ofensa aos aludidos
395/415
dispositivos foram devidamente demonstradas" (fl. 749);
"construiu-se a equivocada
c)
fundamentação de que eventual ilegalidade no fracionamento licitatório ensejaria, POR
SI SÓ E AUTOMATICAMENTE, a prática do ato de improbidade previsto no artigo 11,
da referida legislação [...] depreende-se do próprio excerto do v. acórdão proferido pelo
E. TJSP, trazido na r. decisão monocrática que ensejou o Agravo Interno, que o DOLO
da conduta atribuída ao Embargante foi alegado sem a sua mínima demonstração" (fl.
752); e
"demonstrou a completa desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
d)
probatório dos autos" (fl. 755).
Ao final, requer o acolhimento dos declaratórios:

[...] para que sejam supridas as omissões existentes no v. acórdão (e-
STJ, fls.
), de modo que, com o devido acatamento, esta
733/735
Colenda Segunda Turma aprecie os argumentos do recurso interposto,
que descreve minunciosamente a negativa de vigência da Lei de
Improbidade Administrativa e o Código de Processo Civil promovida
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

pelo acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme
apontado no Recurso Especial manejado, dando-lhe a adequada
interpretação (fl. 759).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
impugnação aos embargos de declaração (fls. 768-774).
As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da superveniência da
Lei 14.230/2021.
O embargante postulou "o reconhecimento da improcedência da demanda,
ante a atipicidade das condutas atribuídas ao Peticionário, bem como a ausência do
dolo específico de sua conduta, em virtude da superveniência da
" (fls.
Lei no 14.230/21
796-797).
O embargado apresentou manifestação no sentido de que "a reforma
operada na Lei de Improbidade Administrativa não altera o panorama do caso, visto
que pode ser enquadrada nas novas disposições da lei" (fl. 809).
O Ministério Público Federal opinou "pela não aplicação da
ao
Lei 14.230/21
presente caso e pelo não acolhimento dos embargos de declaração" (fl. 819).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O
do Código de Processo Civil dispõe:
art. 1.022

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos
de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta recursal. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
No caso, levando em consideração a legislação vigente à época do
ajuizamento da ação civil pública e o entendimento jurisprudencial então dominante
quando do início do julgamento do agravo interno, em princípio, não se constata o
alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos os motivos que levaram
ao não provimento do agravo em recurso especial.
Porém, ante a superveniência da
e o entendimento que
Lei 14.230/2021
vem sendo firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal quanto
ao tema, penso que os declaratórios devam ser acolhidos, com efeitos modificativos.
E, para o enfrentamento da questão, necessário expor um breve histórico
dos autos.

1. Do histórico da causa
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou
ação civil pública, postulando a condenação do ora embargante, ex-prefeito do
Município de
pela prática de ato de improbidade administrativa,
Catanduva/SP,
decorrente de indevida dispensa de licitação para compras para a realização dos
carnavais de 2013 e 2014. Nos termos da petição inicial:

O ordenador de despesas foi o Prefeito, o Administrador Público é o
Prefeito, foi ele quem decidiu realizar o carnaval de Catanduva, por dois
anos, 2013 e 2014, determinando aquisições diretas de tais bens,
produtos e serviços, denotando completa ineficiência, por
desorganização da máquina pública, preferindo realizar inúmeras
, as quais são mais difíceis de serem fiscalizadas,
pequenas compras
as quais impedem a competitividade e a participação maior de
fornecedores e, sobretudo, encarecem os produtos, pois é do saber
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

comum que adquirir vários produtos em vários fornecedores encarecem
os produtos, pois reunir a compra em um único fornecedor permite
maior força de negociação, barateando o preço.
Assim, ao desrespeitar as regras dos artigos 23 e 24, da Lei de
Licitações, fracionando indevidamente a compra de produtos idênticos
ou semelhantes, que poderiam ter sido adquiridos do mesmo
fornecedor, já que destinados ao mesmo objetivo, festa de carnaval,
bem como adquiridos na mesma época, o Prefeito dispensou
indevidamente a licitação, incidindo na improbidade administrativa do
da
art. 10, inciso VIII,
Lei n. 8429/1992.
Já que a Prefeitura não realizou, por ação do Prefeito, a prévia pesquisa
de preços, nem orçamentos, já que não fez a devida licitação, tendo
fracionado as compras em diversos atos, indevidamente, o que significa
que os valores pagos, diluídos em inúmeras compras, ensejaram
prejuízo à Administração Pública, pois não foram compras conforme a
legislação, pois sem licitação.
Assim, a soma de tais valores constitui o dano material a ser ressarcido
pelo Prefeito à Administração Pública, já que foram adquiridos de forma
direta, sem a prévia licitação, inexistindo pesquisa preliminar de preços
e orçamentos a demonstrar a melhor escolha por parte da
Administração Pública (fls. 7-8, grifo nosso).

A sentença, após reconhecer que "os requeridos assumiram o risco de
,
suportarem as consequências pela negligência às normas atinentes ao caso
razão pela qual devem responder pelos valores despendidos pela municipalidade na
aquisição dos materiais em questão" (fl. 288, grifo nosso), julgou procedente o pedido,
impondo ao embargante as seguintes sanções:

a) perda da função pública;
b) suspensão dos direitos políticos por oito anos;
c) pagamento de multa civil do valor do dano (R$ 22.166,86);
d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de 5 anos;
e) pagamento de dano material consistente no total dos valores pagos
pelos produtos, qual seja, R$ 22.166,86 (fl. 289).

Interposta apelação, foi parcialmente provida, em acórdão assim
fundamentado:

Atente-se, de início, conforme bem asseverou o réu Geraldo Antonio
Vinholi em sua apelação, embora os fatos narrados na inicial
contemplem os carnavais de 2013 e 2014, a documentação acostada
se refere apenas ao carnaval de 2013; além disso, a tabela juntada aos
autos (fls.
), com os supostos gastos com bens locados e
32/33
adquirido, cujo somatório alcança a quantia de R$ 22.166,86, não
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

corresponde ao conjunto probatório trazido às fls.
no qual foram
11/31,
juntados apenas comprovantes relativos às locações (contratações) e
que alcançam a monta de R$ 16.200,00. Assim, com base nos
elementos realmente existentes nos autos, cingir-se-á a análise.
[...]
Ocorre, porém, que cada contratação representada pelas notas fiscais
juntadas aos autos representa uma contratação individual e direta, que
não poderia deixar de observar os preceitos aplicáveis às contratações
diretas nos termos da Lei de Licitações, tal com o a realização de
pesquisa de preços que justificasse a conduta administrativa, o que por
si só configura ilegalidade no procedimento.
Além disso, trata-se de festividade do calendário oficial do Município,
cujas datas são prévia e notoriamente conhecidas pelo Administrador, a
afastar a alegada urgência na contratação; ademais, os serviços
ostentam a mesma natureza, o que, perfeitamente, viabiliza sua
contratação conjunta, já que realizadas dentro do mesmo contexto
fático (carnaval de 2013).
Portanto, conclui-se que não havia motivo para a dispensa de licitação,
tampouco para o fracionamento perpetrado.
É inegável, pois, que a Administração buscou solucionar seu problema
pela “lei do mínimo esforço”, de forma fracionada, com as empresas
que, por algum motivo, lhe convinham.
[...]
Embora indevida a dispensa, não foi demonstrado o efetivo dano
ao erário.
[...]
Na verdade, inexiste nos autos a prova do efetivo prejuízo material ao
erário, imprescindível à configuração da conduta elencada no
da
art. 10
ou seja, neste aspecto, não provou o autor os fatos
Lei no 8.429/92,
constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia.
[...]
Portanto, o ato não se amolda à conduta do
mas
art. 10,
, caso a conduta tenha violado os
eventualmente, à do art. 11
princípios da Administração Pública:
[...]
Prestados os devidos esclarecimentos, reputo evidente a conduta
dolosa do apelante.
Não há com o afastar a má-fé do ex-prefeito que, como chefe do
Poder Executivo Municipal, simplesmente optou por fazer tábula
rasa aos princípios da moralidade, legalidade, isonomia,
indisponibilidade e supremacia do interesse público, dentre
outros. O Prefeito não exerceu qualquer zelo ou controle sobre a
regularidade dos procedimentos de dispensas de licitação, o que
se mostrava necessário, razoável e justificável muito pelo
contrário,
limitou-se
a
autorizar
todas
as
despesas
fracionadamente com o intuito inequívoco de burlar a licitação, o
que evidencia o total descuido com o uso do dinheiro público.
Deixou de praticar, assim, ato que lhe incumbia, não fez o mínimo
necessário para aferir a idoneidade das empresas participantes e a
higidez das propostas, não podendo tal conduta ser enquadrada, pois,
com o mero descuido.
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

[...]
Portanto, tendo em vista o caso concreto e suas circunstâncias, a
culpabilidade do agente, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e os fins almejados pela LIA, condena-se o apelante pela
prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 11,
, c.c
, III , ambos da
impondo-lhe multa civil
caput
art. 12
Lei no 8.429/92,
de 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (fls. 373-
386, grifo nosso).

2. Da superveniência da Lei 14.230/2021
Ocorre que, após a publicação da
o Supremo Tribunal
Lei 14.230/2021,
Federal, no julgamento do ARE
concluiu o julgamento do Tema 1199 da
843.989/PR,
repercussão geral, tendo fixado as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se -
nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Mais precisamente, em relação às condenações não transitadas em julgado,
com fulcro nos dispositivos revogados pela
vem se manifestando o
Lei 14.230/2021,
Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA
LEI 14.231/2021.
DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM
ART. 11
LEI 8.429/1992
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos
Lei 14.231/2021
de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

administração pública (
, promovendo, dentre
Lei 8.249/1992, art. 11)
outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação
genérica aos princípios discriminados no caput do
da
art. 11
e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de
Lei 8.249/1992
improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo
legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela
para fins de incidência em face da coisa julgada ou
Lei 14.231/2021
durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas
ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em
que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente
por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
e que (ii) a
revogou o
art. 11
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo
tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de
improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar
improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato
apontado como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa (
, pois o autor da demanda,
Lei 8.249/1992)
na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso
no
o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão
art. 9
recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a
possibilidade de condenação do recorrente pelo
sem que
art. 10,
houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto
ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao
agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de
extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no
tocante ao recorrente (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz
Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
).
22/8/2023,
6/9/2023

Nesse mesmo sentido: RE
AgR, relator Ministro Cristiano
1.452.533/SC
Zanin, Primeira Turma, julgado em
DJe de
ARE
8/11/2023,
21/11/2023;
1.457.770/SP
AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/12/2023,
; ARE
AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
23/1/2024
1.450.417/RS
julgado em
DJe de
ARE
AgR-segundo,
19/12/2023,
27/2/2024;
1.346.594/SP
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,

31/10/2023.
Seguindo esse entendimento, assim decidiu este Superior Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
COM BASE NO
I, DA
REVOGAÇÃO PELA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DAS NOVAS
LEI 14.230/2021.
HIPÓTESES PREVISTAS NO
RECURSO ACOLHIDO, COM
ART. 11.
EFEITO INFRINGENTES.
[...]
2. Apesar do insucesso dos argumentos formulados pelo embargante, o
panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício
do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela
édito que, em muitos aspectos, consubstancia
Lei 14.230/2021,
verdadeira
. A improbidade reconhecida na
novatio legis in mellius
origem e mantida na decisão embargada tipifica o revogado inciso I do
da Lei
Não havendo suporte legal no
da LIA
art. 11
8.492/1992.
art. 11
para a qualificação ímproba da conduta considerada no acórdão
recorrido, é de rigor a improcedência do pedido condenatório.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, julgando
improcedente o pedido de condenação por improbidade administrativa
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.294.929/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)

Além disso, quanto ao elemento subjetivo, vale destacar que a Primeira
Seção deste Superior Tribunal já decidiu que:

Com a edição da
que conferiu tratamento mais
Lei n. 14.230/2021,
rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo
específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade
administrativa,
do seu
o, §§ 2o e 3o, em que é necessário
ex vi
art. 1
aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico
tutelado (
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.913.638/MA,
Seção, julgado em
DJe de
.
11/5/2022,
24/5/2022)

Seguindo esse entendimento, em recente julgado, a Primeira Seção deste
Superior Tribunal concluiu que "o dolo não pode ser subentendido [...] devendo ser
explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em
responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (
relator Ministro
EREsp 908.790/RN,
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/6/2024,
18/6/2024)
De relevo, a conduta imputada ao agravado, nos termos em que descrita no
acórdão recorrido, não pode ser enquadrada no
V, da
pois
art. 11,
Lei 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

ausente demonstração no sentido de que o ato tenha sido praticado dolosamente "com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
Aliás, nem mesmo a narrativa exposta na petição inicial permitiria
eventual enquadramento da conduta imputada ao embargante no mencionando
.
inciso V
Nesse contexto, a situação posta neste recurso reclama solução idêntica
aos precedentes mencionados, haja vista:
versar sobre condenação exclusiva do
(a)
embargante pela prática do ato previsto no
I, da
revogado;
art. 11,
Lei 8.429/1992,
(b)
estar a ação em curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já
mencionado;
não ser a conduta imputada ao embargante, na forma em que descrita
(c)
no acórdão recorrido, prevista em nenhum dos incisos do
da
na
art. 11
Lei 8.429/1992;
redação dada pela
e
inexistir pretensão de ressarcimento de dano
Lei 14.230/2021;
(d)
ao erário.

3. Conclusão
Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para o fim de reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao embargante e julgar
improcedente o pedido formulado na ação civil pública.

Documento eletrônico VDA56064780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/04/2026 09:32:29
Código de Controle do Documento: 019ae548-d0ec-44ab-abfc-733514101c51

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1744409 - SP(2020/0207448-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - SP150592
VOTO-VOGAL
De proêmio, insta salientar que adoto integralmente o relatório do eminente
relator, Ministro Afrânio Vilela, e peço vênia para expor as razões de minha divergência.
O ínclito relator entendeu pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao embargante e
julgar improcedente o pedido formulado na ação civil pública.
Sem qualquer desdouro ao voto proferido, creio ser hipótese de rejeição do
recurso integrativo, por ausência de vícios, mantendo a condenação do réu, bem como a sanção
imposta, qual seja, a multa civil em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
público à época dos fatos (fl. 486). Explico-me.
Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.199, o
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ad litteram:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).
Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do
texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o
novo regime prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438
DJe-s/n
AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 01-10-2024
DJe-s/n
PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-
se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (art. 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao julgar procedente o pedido da inicial, nos
termos do artigo 10, inciso VIII, da LIA, o juiz de primeiro grau impôs as sanções de: a) perda
da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por oito anos; c) pagamento de multa civil
do valor do dano (R$ 22.166,86); d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos; e e) pagamento de dano
material consistente no total dos valores pagos pelos produtos, qual seja, R$ 22.166,86 (fl. 289).
Para tanto, o magistrado destacou o seguinte:
"a não observância às regras de licitação permitiu que os requeridos
i)
procedessem a aquisições diretas sem qualquer controle fiscalizatório de valores", evidenciando-
se que "os festejos de Carnaval tem data certa e não se trata, de forma alguma, de caso
emergência" (fl. 288); e
"agindo desta forma, os requeridos assumiram o risco de suportarem as
ii)
consequências pela negligência às normas atinentes ao caso, razão pela qual devem responder
pelos valores despendidos pela municipalidade na aquisição dos materiais em questão" (fl. 288);
Por sua vez, a Corte local manteve a condenação do ora recorrido, porém afastou o
e condenou pelo
da LIA,
art. 10
art. 11, caput
bem como restringiu a reprimenda para impor
apenas a multa civil. Na ocasião, o Tribunal a quo pontuou o seguinte:
"evidenciada a contratação direta e o fracionamento irregular de serviços da
i)
mesma natureza", com "dolo ou má-fé existentes" (fl. 268);
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

"verifica-se, no presente caso, que nenhuma das despesas, efetivamente
ii)
comprovadas (fls.
), ultrapassou o limite que autoriza a dispensa de licitação (R$
11/28
8.000,00)" (fl. 375), "portanto, conclui-se que não havia motivo para a dispensa de licitação,
tampouco para o fracionamento perpetrado" (fl. 376);
"o indevido fracionamento de despesas aviltou o espírito da lei de licitações e
iii)
o interesse público, pois, de forma dolosa e ilegal, afastou a necessidade do procedimento
", sendo "patente, pois, a ilegalidade
licitatório, beneficiando determinadas empresas
perpetrada, com evidente ofensa ao procedimento licitatório, a caracterizar ato de improbidade
administrativa" (fl. 376);
"embora indevida a dispensa, não foi demonstrado o efetivo dano ao erário",
iv)
evidenciando-se que "o fracionamento de despesas ora em debate poderia ser eventualmente
qualificado como ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração
Pública (art. 11 da
, não podendo, contudo, se enquadrar como ato lesivo ao
Lei no 8.429/92)
erário (art. 10 da referida lei), no qual imprescindível se faz a demonstração do dano efetivo, do
desfalque patrimonial causado pelo ato de improbidade, o que não restou comprovado" (fl. 376);
e
"
", que se limitou "a autorizar
v) não há com o afastar a má-fé do ex-prefeito
todas as despesas fracionadamente com o intuito inequívoco de burlar a licitação, o que
evidencia o total descuido com o uso do dinheiro público" (fl. 384).
Considerando primeiramente a alteração na capitulação do ato ímprobo em
segundo grau, esta Corte Superior já consignou que, "em face da natureza processual do art. 17,
§§ 10-C, 10-D e 10-F bem como do
-C da LIA (com redação dada pela
caput,
art. 17
, não têm eles aplicação retroativa" (AgInt no
relator
Lei n. 14.230/2021)
REsp n. 1.896.757/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Ou seja,
5/12/2023,
15/12/2023)
as mencionadas normas não possuíam vigência à época, não alcançando em retroação o édito
proferido.
Quanto à condenação por ato ímprobo de violação dos princípios
administrativos, extrai-se dos autos que foi objeto de análise pela instância ordinária o elemento
subjetivo da conduta do demandado, restando consignado o agir doloso específico.
Não se descure que o conceito de conduta dolosa específica abrange a vontade
livre e consciente do agente em praticar o ato ilícito visando um resultado específico (na espécie,
beneficiar empresas).
De se notar que a
estatuiu um
para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
rol taxativo
artigo 11 da
bem como a indispensabilidade do
para se
Lei n. 8.429/1992,
dolo específico
concluir pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do referido artigo, além da revogação dos incisos I e II.
caput
Ao que cuido, à luz do arcabouço probatório, a Corte local enfatizou a
existência da conduta dolosa específica do réu, voltada a beneficiar determinadas empresas – "
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

–, conforme se
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros"
observa dos tópicos supratranscritos das decisões de origem, motivo pelo qual se evidencia a
continuidade típico-normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V do artigo 11 da
LIA.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO PÚBLICO. SITUAÇÃO
EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA. INCLUSÃO
DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO
DANOSO.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FAVORECIMENTO DE PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
COM BASE NO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABOLIÇÃO
DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA NO INCISO V DO
DA LIA. DOSIMETRIA DAS
ART. 11
SANÇÕES. NECESSIDADE DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no dia
no AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
6/2/2024,
AREsp n. 2.380.545/SP,
acórdão pendente de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no
sentido de que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.230/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei n. 8.429/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a):
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
.
6/9/2023)
3. Na sessão de
no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630,
27/2/2024,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
a Primeira Turma desta
1/3/2024,
Corte, alinhando ao entendimento do STF, adotou a tese da continuidade
típico-normativa do
quando, dentre os incisos inseridos pela
art. 11
remanescer típica a conduta considerada no acórdão
Lei n. 14.230/2021,
como violadora dos princípios da Administração Pública.
4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa
indevida de licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando
a presença do elemento subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão
de tal entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de

licitação e favorecimento de particular e terceiro) guarda
correspondência com a hipótese prevista no inciso V do
da LIA, de
art. 11
maneira a atrair a referida tese da continuidade típico-normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público
foi fixada em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a
redação original), merece ser reduzida para 3 anos, de modo, também, a
melhor atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as
circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas outras penalidades
aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de
conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar
com a Administração Pública.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.611.566/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
29/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA

CONTINUIDADE

LEI
14.230/2021.
TÍPICONORMATIVA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS
AOS RÉUS. ARTS. 10, VIII, E 11, V, DA LIA. PRESENÇA DE DANO E
DOLO ESPECÍFICO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÁXIMO
SÚMULA 7/STJ.
ATUALMENTE PREVISTO NA LEI. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Comprovado o dano efetivo ao erário e o elemento subjetivo doloso
específico de dispensar os procedimentos licitatórios criando estratagema
para justificar a situação emergencial inocorrente, com o fim de
beneficiar a empresa contratada, mantém-se a tipicidade das condutas
nos arts. 10, VIII, e 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa, com
base no princípio da continuidade típico-normativa.
2. No Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico o entendimento de que a
revisão da conclusão acerca da existência de dano ao erário, de dolo e da
dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa
implica reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela
Caso concreto em que as penas não se mostram
Súmula 7/STJ.
desproporcionais à gravidade dos fatos.
3. Considerada a nova redação dada ao inciso III do
da LIA, faz-se
art. 12
necessário reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada com base no
da
levando em conta o máximo atualmente previsto na
art. 11
Lei 8.429/1992,
lei.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa aplicada.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.649.392/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. O STJ, nesses casos, passou a seguir a orientação do STF, inclusive no
dever de examinar se é o caso de reenquadramento da conduta (narrada na
inicial) aos novos incisos do
da LIA, com a redação alterada pela
art. 11
(aplicação da continuidade típico-normativa).
Lei n. 14.230/2021
6. Hipótese em que estão presentes todos os requisitos para aplicar o
princípio da continuidade típico-normativa, de modo a reenquadrar a
conduta do recorrente na norma do
VI, da LIA, com a redação
art. 11,
com a ressalva
atual, pelo que deve ser mantida a condenação de origem,
de que a aplicação da nova lei reclama o ajuste nas sanções impostas, pois a
afastou a pena de suspensão dos direitos políticos na
Lei n. 14.230/2021
hipótese de ato ímprobo que atente contra os princípios da Administração
Pública (art. 12, III, com a nova redação).
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.510.397/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
25/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À
IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO
PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO
E
RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
ATRAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 11
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO
NO INCISO XII DO
DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 11
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil de 1973, os embargos
art. 535
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido.
2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos
de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na
promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos

princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de
art. 11,
Improbidade Administrativa (LIA) pela
Desinfluência
Lei 14.230/2021.
quando, entre os novéis incisos inseridos pela
remanescer
lei 14.230/2021,
típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios
da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira
continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em
tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.206.630/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.
O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
LEI 14.230/2021.
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. Os fatos datam do ano de 2015 - ou seja, muito anteriores à
que introduziu extensas alterações na Lei de Improbidade
Lei 14.230/2021,
Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Além disso, o
caput do
da
na redação original, que era meramente
art. 11
Lei 8.429/1992,
exemplificativo, a partir da
passou a prever taxativamente as
Lei 14.230/2021,
condutas ímprobas.
2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que os réus Gelson Pereira
Guimarães, que exercia a função de Diretor do Departamento de Tributação e
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga-PR, Adhemar de
Oliveira Rios, que detinha a condição de empregado público da CEF, bem
como exercia a atividade de engenheiro civil e José Vilmar Montani, que era
correspondente bancário da CEF e proprietário da construtora Montani e
Montani, nessas condições, propiciaram a gestão irregular de recursos do
Programa Minha Casa, Minha Vida, ''no Município de Ipiranga-PR, na medida
em que compeliam os participantes a realizarem contratações casadas, como
se fossem requisito para se beneficiarem do programa inicial. Entendeu ainda
o Tribunal que os requeridos não podem ser condenados pelo caput do art. 11,
não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade
administrativa nos moldes em que condenados.
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

3. Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no
caput do
continua tipificada no
da
art. 11,
art. 11, inciso VIII,
na redação trazida pela
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
4. O ato praticado pelos réus continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
5. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente,
anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo
princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que
certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da
norma revogadora.
6. Não houve qualquer extirpação da conduta antes prevista no caput do
da
até porque ela também se subsume ao tipo do
art. 11
Lei 8.429/92,
inciso VIII do art. 11.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1510959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)

À vista do exposto, ouso divergir do ilustre relator, em razão das particularidades
acima mencionadas, e entendo por
os embargos de declaração
rejeitar
, mantendo a condenação
imposta.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55995498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: fae0d35e-a8dc-4b18-822a-5bf95b18568a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1744409 - SP
(2020/0207448-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO -
SP150592
RATIFICAÇÃO DE VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Considerando o voto divergente
apresentado pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, ratifico na íntegra o
entendimento já exposto, apenas realçando alguns pontos já lançados em meu voto.
Como visto, Sua Excelência rejeita os declaratórios, ao fundamento de que

[...] a Corte local enfatizou a existência da conduta dolosa específica do
réu, voltada a beneficiar determinadas empresas [...] conforme se
observa dos tópicos supratranscritos das decisões de origem, motivo
pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie,
consoante a atual redação do inciso V do artigo 11 da LIA.

Contudo, pedindo a mais respeitosa vênia, reitero que nem mesmo a
narrativa exposta na petição inicial permitiria eventual enquadramento da conduta
imputada ao embargante no mencionando inciso V.
Com efeito, o autor da ação não imputou ao embargante nenhum ato doloso
tendente a "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso
público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de
".
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
Documento eletrônico VDA55905361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:01
Código de Controle do Documento: 4a8fb2d5-7178-400e-84a7-a8aa87a23e02

A conduta imputada foi apenas a de indevido fracionamento de compras,
"denotando completa ineficiência, por
" (fl. 7) e
desorganização da máquina pública
que, "tendo fracionado as compras em diversos atos, indevidamente, o que significa
que os valores pagos, diluídos em inúmeras compras, ensejaram prejuízo à
Administração Pública, pois não foram compras conforme a legislação, pois sem
licitação" (fl. 8).
A sentença, após reconhecer que "os requeridos assumiram o risco de
,
suportarem as consequências pela negligência às normas atinentes ao caso
razão pela qual devem responder pelos valores despendidos pela municipalidade na
aquisição dos materiais em questão" (fl. 288, grifo nosso), julgou procedente o pedido.
Também não houve menção à existência de agir doloso "com vistas à obtenção de
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
, que foi parcialmente
Apenas o ora embargante interpôs apelação
provida, para, com base, no
III, da
reduzir as sanções impostas
art. 12,
Lei 8.429/1992,
à multa civil no valor equivalente à 10 vezes o da sua remuneração. Nos termos do
acórdão recorrido,

Não há com o afastar a má- fé do ex-prefeito que, com o chefe do
Poder Executivo Municipal, simplesmente optou por fazer tábula rasa
aos princípios da moralidade, legalidade, isonomia, indisponibilidade e
supremacia do interesse público, dentre outros. O Prefeito não exerceu
qualquer zelo ou controle sobre a regularidade dos procedimentos
, o que se mostrava necessário, razoável e
de dispensas de licitação
justificável muito pelo contrário, limitou-se a autorizar todas as despesas
fracionadamente com o intuito inequívoco de burlar a licitação, o que
evidencia o total descuido com o uso do dinheiro público (fl. 384).

De fato, consta no acórdão recorrido que o réu "de forma dolosa e ilegal,
afastou a necessidade do procedimento licitatório, beneficiando determinadas
empresas" (fl. 376). Não entanto, não há especificação de quais empresas teriam sido
beneficiadas, nem quais condutadas do réu denotariam o dolo específico de beneficiá-
las.
Relevante, ainda, que, a par de não ser objeto da inicial, apenas o réu
recorreu da sentença. Assim, não se sustenta o reenquadramento do ato apontado
como ilícito na atual redação do inciso V do artigo 11 da
tendo em vista
Lei 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA55905361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:01
Código de Controle do Documento: 4a8fb2d5-7178-400e-84a7-a8aa87a23e02

a existência de recurso exclusivo da defesa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.178.9
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
47/SP,
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
Por fim, vale lembrar que esta Segunda Turma já decidiu que "o mero
descumprimento das normas licitatórias, sem evidência de intenção de beneficiar
alguém ou alguma empresa, não configura o dolo específico exigido pelo
V, da
art. 11,
na redação dada pela
" (AgInt no
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.111.527/SP,
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
Isso posto, pedindo vênia à divergência, ratifico o voto já proferido e acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a
atipicidade da conduta imputada ao embargante e julgar improcedente o pedido
formulado na ação civil pública.
Documento eletrônico VDA55905361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:01
Código de Controle do Documento: 4a8fb2d5-7178-400e-84a7-a8aa87a23e02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.744.409 / SP
Número Registro: 2020/020744-80
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098552220168260132 140718000275620135
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS : RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS : ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - SP150592
ASSUNTO
: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVADIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - SP150592
Documento eletrônico VDA52267973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 17a4a723-ef0d-4c61-872f-a432b9aa5255

TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 17a4a723-ef0d-4c61-872f-a432b9aa5255

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0207448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.744.409 /
SP
Números Origem: 10098552220168260132 140718000275620135
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - SP150592
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
ADVOGADOS
: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA - SP406842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SHIGAKI MACHADO SERVO - SP132952
CONSTANTE FREDERICO C JUNIOR - SP045225
GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - SP150592
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela, acolhendo os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, o voto vogal divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura rejeitando os embargos de declaração, a ratificação de voto do Sr. Ministro Afrânio
Vilela, o voto do Sr. Ministro Falcão acompanhando a divergência, os votos dos Srs.
Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos acompanhando o Sr. Ministro
Relator, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencidos a Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Francisco Falcão."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr.
C542542551494812047=40@
2020/0207448-0 - AREsp 1744409 Petição : 2021/0082612-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55879248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:29:21
Código de Controle do Documento: 7B642783-84FF-4713-9E8A-05D37A7E9F77

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0207448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.744.409 /
SP
Ministro Relator.
C542542551494812047=40@
2020/0207448-0 - AREsp 1744409 Petição : 2021/0082612-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55879248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:29:21
Código de Controle do Documento: 7B642783-84FF-4713-9E8A-05D37A7E9F77